Tribunal: STF
Processo: RE 209843
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-10
Data de publicação: 2004-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
   DECLARAÇÃO DE BENS. ATUALIZAÇÃO. VALOR DE MERCADO. LEI N.
   8.383/91.
1.      A exigência de atualização, pelo valor de mercado,
   dos bens declarados para fins de imposto de renda não viola os
   princípios da tipicidade, da reserva legal e da igualdade
   jurídica.
2.      A razoabilidade não pode ser usada como pretexto
   para o Poder Judiciário corrigir lei.
3.      A finalidade da Lei n.
   8.383/91 é ajustar o recolhimento do imposto sobre o lucro
   imobiliário.
4.      Recurso a que se nega provimento.